Tribunal: TJDFT
Processo: 0716397-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0716397-87.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EISA PETRO-UM S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 65360461, inadmitiu o recurso especial interposto por EISA PETRO – UM S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ (ID 73499546 – p. 49/50) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado corresponde à discussão trazida no paradigma do Tema 1.275 (EREsp n. 1.793.915/RJ, EREsp 1997816/RJ e REsp 2034824/RJ), afetado ao rito dos repetitivos. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que, nos autos, a matéria relativa à legitimidade ativa da entidade paraestatal para a constituição e cobrança da contribuição ao SENAI e respectivo adicional previsto no artigo 6o, do Decreto-Lei n. 4.048/42, considerando a compatibilidade do artigo 50, do Decreto n. 494/62, e do artigo 10, do Decreto n. 60.466/67, com o artigo 217, do CTN, o artigo 146, III, "b", da CF/88, a Lei n. 11.457/2007 e legislação posterior não foi objeto de debate por parte da turma julgadora, caracterizando, assim, a ausência de prequestionamento. In casu, o debate trazido aos autos refere-se à preclusão quanto à penhora sobre faturamento mensal da parte recorrente Dessa forma, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo constitucional àquela debatida no Tema 1.275. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014